Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. Se as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o art. 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo.

3. Revela-se inadequada a via eleita para a impugnação de decisão se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento, que pode ser recebido no efeito suspensivo.

4. Recurso conhecido e desprovido.